Tribunal: TJMT
Processo: 1013797-74.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013797-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA RUTH CARDOSO LOPES - CPF: 412.762.307-10 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1013797-74.2022.8.11.0001

Origem:
3o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Maria Ruth Cardoso Lopes

Parte Recorrida:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/06/2023 a 30/06/2023

Ordem na pauta: 273

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO CÍVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURAMENTO POR MÉDIA DE CONSUMO - COBRANÇA DE ACERTO DE LEITURA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - READEQUAÇÃO DO VALOR COBRADOS À MÉDIA DE CONSUMO DOS 6 MESES ANTERIORES- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou o refaturamento da fatura de cobrança referente ao mês de janeiro/2022, no valor de R$ 1.261,20, referente à unidade consumidora n. 6/217106-4, no entanto, deixou de condenar a ré em danos morais.

2.

A recorrente requer a condenação da empresa recorrida ao pagamento de danos morais, uma vez que resta evidente os prejuízos experimentados pela cobrança indevida da fatura em discussão, o que, por si só, demonstra a existência de danos extrapatrimoniais.

3.

Dos autos se vê que, realmente, o consumo faturado da residência da autora atinente ao mês de janeiro de 2022 foi muito além daquele correspondente aos meses anteriores, conforme informações constantes no histórico de leituras trazido pela empresa demandada em sua defesa e indicado pelo juízo
a quo
na sentença impugnada.

4.

No entanto, a concessionária ré não apresentou qualquer prova nos autos a fim de demonstrar a efetiva utilização dos serviços pela demandante, de modo a justificar a significativa variação de consumo por ele contestado.

5.

Registre-se, ainda, que, de acordo com as provas constantes dos autos, fora realizada a troca do aparelho medidor da UC de titularidade da parte recorrente, e, após a alteração, o consumo faturado passou a ser segundo a média dos meses anteriores àqueles impugnados.

6.

Desse modo, como a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, correta a sentença impugnada que determinou a readequação do consumo da aludida fatura à média dos meses anteriores.

7.

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo que, ainda que tenha havido cobrança indevida pela recorrida, não há nos autos qualquer situação excepcional que justificasse a condenação da concessionária ao pagamento pelos danos morais correspondentes
, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do dia-a-dia.

8.

Portanto, não há falar em condenação da empresa ré ao pagamento de danos extrapatrimoniais, porquanto a cobrança de valores, ainda que indevida, não dá ensejo à reparação pretendida, quando não reste comprovada situação excepcional de violação aos atributos da personalidade do consumidor.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC,
suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023